Tribunal: TJSP
Processo: 0023601-61.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabilidade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO SOB O REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – AUXILIAR DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL - GESTANTE - ESTABILIDADE PROVISÓRIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. A parte

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO SOB O REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – AUXILIAR DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL - GESTANTE - ESTABILIDADE PROVISÓRIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. A parte autora, admitida mediante contrato temporário, para o exercício da função de Auxiliar de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, faz jus aos benefícios específicos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aplicáveis ao caso concreto. 2. Estabilidade provisória, conferida às gestantes, independentemente do regime jurídico, reconhecida. 3. Possibilidade do recebimento de indenização, a título de danos materiais, para o referido período, dos valores reclamados na petição inicial (Saldo de Salário, Férias, Terço Constitucional e FGTS). 4. Precedente da jurisprudência do C. STF. 5. Encargos moratórios (juros de mora e correção monetária) fixados, na origem, de forma correta. 6. Aplicação do Tema no 810, do C. STF, a título de observação e, inclusive, as eventuais e subsequentes alterações. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0023601-61.2019.8.26.0554 Santo André voto 25946 EYM
Registro: 2020.0000900028
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023601-61.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é apelada HELENA PAIXÃO DE
PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0023601-61.2019.8.26.0554 Santo André voto 25946 EYM
VOTO No 25946
APELAÇÃO No 0023601-61.2019.8.26.0554
COMARCA: Santo André
APELANTE: Prefeitura do Município de Santo André
APELADA: Helena Paixão de Paula (Justiça Gratuita)
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Marcelo Franzin Paulo
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
CONTRATO
TEMPORÁRIO
SOB
O
REGIME
DA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO AUXILIAR
DE
APOIO
AO
DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
-
GESTANTE - ESTABILIDADE PROVISÓRIA PRETENSÃO
AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

POSSIBILIDADE
PARCIAL. 1. A parte autora, admitida mediante contrato
temporário, para o exercício da função de Auxiliar de Apoio ao
Desenvolvimento Infantil, faz jus aos benefícios específicos
previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aplicáveis
ao caso concreto. 2. Estabilidade provisória, conferida às
gestantes, independentemente do regime jurídico, reconhecida. 3.
Possibilidade do recebimento de indenização, a título de danos
materiais, para o referido período, dos valores reclamados na
petição inicial (Saldo de Salário, Férias, Terço Constitucional e
FGTS). 4. Precedente da jurisprudência do C. STF. 5. Encargos
moratórios (juros de mora e correção monetária) fixados, na
origem, de forma correta. 6. Aplicação do Tema no 810, do C.
STF, a título de observação e, inclusive, as eventuais e
subsequentes
alterações.
7.
Arbitramento
dos
honorários
advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de
observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8.
Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente,
em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada.
10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido,
com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 102/104, que julgou parcialmente procedente a ação de
procedimento comum, para o seguinte: a) condenar a parte ré ao pagamento,
a título de indenização, das verbas trabalhistas (Saldo de Salário, Férias,
Terço Constitucional e FGTS), referentes ao período de estabilidade
provisória; b) determinar o recolhimento das respectivas contribuições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0023601-61.2019.8.26.0554 Santo André voto 25946 EYM
previdenciárias. Em razão da sucumbência recíproca, as partes litigantes
foram condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e os
respectivos honorários advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 5%
sobre o montante da condenação.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo, o
seguinte: a) inaplicabilidade da estabilidade provisória ao contrato
temporário, inexistindo, por via de consequência, saldo credor em favor da
parte autora; b) incidência dos encargos moratórios (juros e correção
monetária) conforme a Lei Federal no 11.960/09.
O recurso de apelação tempestivo e isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré, não
merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
seguinte: a) retificação da data de dispensa na respectiva CTPS da parte
autora, em razão da estabilidade decorrente de gravidez; b) recebimento dos
valores correspondentes aos vencimentos, 13o Mês, Férias, Terço
Constitucional e FGTS, a título de indenização; c) recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0023601-61.2019.8.26.0554 Santo André voto 25946 EYM
indenização, a título de danos morais.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. O artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, veda a dispensa arbitrária, ou então,
sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez, até
5 meses após o parto. Confira-se:
“Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a
que se refere o art. 7o, I, da Constituição:
(...)
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:
(...)
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez
até cinco meses após o parto.”
Além disso, os artigos 7o, inciso XVIII e 39, § 3°, da CF,
asseguram às servidoras públicas a concessão do benefício da Licença-
Gestante, sem prejuízo do cargo e os respectivos vencimentos, por 120 dias,
nos seguintes termos:
“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição
social:
(...)
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do
salário, com a duração de cento e vinte dias.”
“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
instituirão
conselho
de
política
de
administração e remuneração de pessoal, integrado por
servidores designados pelos respectivos Poderes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0023601-61.2019.8.26.0554 Santo André voto 25946 EYM
(...)
§ 3o - Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7o, IV,
VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII, XXIII e XXX.”
Ademais, o referido benefício é aplicável, inclusive, ao
contrato temporário, para atender a necessidade de excepcional interesse
público, previsto no artigo 37, IX, da CF, independentemente do regime
jurídico adotado.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora debatida, a
jurisprudência do C. STF, a seguir:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidora
pública em licença gestante. Estabilidade. Reconhecimento
mesmo quando se trata de ocupante de cargo temporário.
Precedentes. 1. Servidora pública no gozo de licença
gestante faz jus à estabilidade provisória, mesmo que seja
detentora de cargo em comissão ou temporário. 2.
Jurisprudência pacífica desta Suprema Corte a respeito do
tema. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF; Ag. Reg. no Recurso Extraordinário no 652.406/RS;
Rel. o Min. Dias Toffoli; Primeira Turma; j. 27.3.2012)
Mas não é só. A parte autora foi nomeada para ocupar a
função temporária de Auxiliar de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, por
prazo determinado, nos termos da Lei Municipal no 7.529/11, que prevê a
aplicação dos preceitos da CLT. Daí porque, as verbas previstas na legislação
trabalhista, neste aspecto específico, são mesmo devidas.
Outrossim, os encargos moratórios (juros de mora e
correção monetária) foram fixados na origem, de forma absolutamente
correta. No entanto, aplicar-se-á, ainda, a título de observação, o r. resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0023601-61.2019.8.26.0554 Santo André voto 25946 EYM
do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, Relator o E. Min. Luiz Fux,
do C. STF, bem como, as eventuais e subsequentes alterações.
Com efeito. É induvidosa a incidência da correção
monetária, mediante a aplicação integral do IPCA-E, conforme, inclusive, já
autorizado pelo C. STF, por ocasião do julgamento do recurso acima
mencionado.
Finalmente, considerando o trabalho do profissional e
representante da parte vencedora, é imperioso o arbitramento dos honorários
advocatícios recursais, a título de observação, no valor correspondente a 1%
sobre o montante da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a procedência parcial da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração,
mas, com observação no tocante à incidência dos encargos moratórios (juros
de mora e correção monetária) e o arbitramento dos honorários advocatícios
recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte ré, ratificando, na íntegra, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator